Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. A simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente, com reexame de fatos, alegações e provas, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do CPC.
3. Não há que se falar em reformatio in pejus quando o acórdão recorrido nega provimento ao apelo, ou seja, mantém incólume a sentença, sem promover qualquer alteração para pior na situação jurídica que já havia sido estabelecida na primeira instância.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.